Tribunal: STF
Processo: MS 33224
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. EXCLUSÃO DE VANTAGEM RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. Afastamento da decadência do direito de o TCU rever o ato concessivo da aposentadoria, conforme jurisprudência deste Tribunal. 



    2. Vantagem reconhecida judicialmente que foi, posteriormente, estendida a todos os servidores públicos civis do Executivo Federal pela MP nº 1.704/1998, e, em seguida, absorvida pela restruturação da carreira. 



    3. O Pleno da Corte, em repercussão geral, decidiu que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki). 



    4. Cessação de efeitos que se opera, em regra, automática e imediatamente com a alteração das premissas fáticas em que se baseou a sentença, sem a necessidade de ação rescisória ou revisional. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.